Tribunal: TJSP
Processo: 0041518-46.2005.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE. Ação visando à exibição das contas relativas à prestação de serviços advocatícios. Julgamento da segunda fase, isto é, o mérito das contas prestadas, nos termos do art. 552 do CPC. Procedência da demanda. Sentença mantida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.